Tribunal: TJMT
Processo: 0008585-96.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN - MT
INTERESSADO/APELADO:
PEDRO CIPRIANO DA SILVA

Número do Protocolo: 105961/2017
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA - MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

INTERESSADO/APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN - MT
INTERESSADO/APELADO:
PEDRO CIPRIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por Pedro Cipriano da Silva em face de ato tido como ilegal atribuído ao Diretor do 5° Ciretran do Município de Várzea Grande-MT, que concedeu a segurança vindicada, para assegurar a impetrante o direito de obter o licenciamento do veículo descrito na inicial, sem o recolhimento das multas pendentes, e que reconheceu a insubsistência dos autos de infração por não ter sido a autora duplamente notificada (fls.48/49).
Em grau de recurso, insurge-se preliminarmente pela inviabilidade da via eleita, ausência de prova pré-constituída e ilegitimidade passiva.
No mérito, requer seja reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, negando-se a segurança pretendida (fls.53/60).
Sem contrarrazões (fl.65).
O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento do recurso e, em reexame, pela ratificação da sentença (fls.72/73).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Inobstante a ação tenha sido impetrada em desfavor do Diretor do 5° Ciretran do Município de Várzea Grande-MT, é certo que o DETRAN/MT compareceu nos autos quando apresentou as informações.
No caso não se discute a validade ou não das multas impostas, mas o ato dito como ilegal – o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo – o que foi praticado pelo Impetrado.
Logo, não há ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, razão pela qual REJEITO a preliminar.
As preliminares: “inviabilidade da via eleita” e “ausência de prova pré-constituída” se confundem com o mérito, e com ele serão analisadas.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com reexame necessário em face da sentença que julgou procedente o pedido, a fim de conceder a segurança, determinando que a autoridade coatora, proceda ao licenciamento do veículo independente do recolhimento das multas, além do reconhecimento de sua insubsistência por não ter sido duplamente notificada.
O impetrante relata ser proprietário do veículo FIAT UNO MILE WAY, PLACA OBP – 4049, CHASSI 9BD15844AD6869359, RENAVAN 00566271230, e que ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, tomou conhecimento da existência de multas, sendo-lhe consequentemente, negado a emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular, ficando condicionado ao pagamento das mesmas.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.
Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, in verbis:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

In casu, o impetrante não colacionou extrato do veículo junto ao DETRAN/MT que comprove que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora.
Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO. Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada”. (N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.
Com essas considerações, conheço do recurso e dou-lhe provimento, retificando o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no mandamus. Em reexame necessário, retifico a sentença, nos termos do voto.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR